Tribunal: TJSP
Processo: 1010258-40.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese convertida na Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS – Prova de expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para eventual período de inadimplência – Anatocismo lícito – Inexistência de previsão contratual ou cobrança a título de tarifa de abertura de crédito – Encargos pactuados com regular discriminação no quadro resumo do contrato, em consonância com o dever de informação perenizado no Código de Defesa do Consumidor – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010258-40.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
WELLINGTON FABIO NERES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo,8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-40.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 40828
2
VOTO No: 40828
APEL. No: 1010258-40.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco (5a V. Cív.)
APTE.: Wellington Fabio Neres da Silva (A)
APDO.: Banco Bradesco Financiamento S.A. (A)
CONTRATO BANCÁRIO Ação revisional de contrato
bancário c.c. repetição de indébito Cédula de crédito
bancário Taxas de juros remuneratórios prefixadas e
prestações de valor fixo Autorização para a cobrança da
taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação
do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, tese
convertida na Súmula no 541 do STJ
Anatocismo
inexistente no período da normalidade da avença

Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01,
conforme julgamento do RExt no 592.377-RS Prova de
expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade
inferior a 12 meses em data posterior às MP nos.
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para
eventual período de inadimplência Anatocismo lícito
Inexistência de previsão contratual ou cobrança a título de
tarifa de abertura de crédito Encargos pactuados com
regular discriminação no quadro resumo do contrato, em
consonância com o dever de informação perenizado no
Código de Defesa do Consumidor
Improcedência
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato
bancário c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no
2901061429, pactuada em 22.05.2017 no valor de R$20.200,00, a
ser resgatada em 48 prestações de R$787,62, fls. 16/19) intentada
por Wellington Fabio Neres da Silva em face de Banco Bradesco
Financiamentos S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
117/121, de relatório a este integrado, condenando o vencido ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados, segundo prudente apreciação equitativa, em
R$1.000,00, observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida
(fls. 29).
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-40.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 40828
3
em resumo, que (1) os juros são abusivos e capitalizados, situação
vedada pelo ordenamento jurídico e (2) “as resoluções nos.
3.518/2007 e 3919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN)
dão conta de que cobrar qualquer tarifa a título de abertura de
credito e serviços não especificados claramente no contrato é
irregular.” (fls. 124/146).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é
isenta de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. No que tange aos juros remuneratórios, de
início, impende assinalar que a informação (clara e precisa) é
princípio basilar nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e
direito fundamental do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em
matéria contratual o art. 46 do CDC estabelece o efeito decorrente da
ausência de conhecimento prévio do conteúdo do contrato pelo
consumidor ou a ausência de compreensão do sentido ou alcance
das cláusulas contratuais ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os
contratos de consumo não vincularão os consumidores. Vale dizer,
para que os consumidores se vinculem às obrigações previstas nos
contratos não basta que ele tenha conhecimento prévio do conteúdo
do contrato mas, sobretudo, que ele compreenda perfeitamente o
sentido e o alcance de suas cláusulas, caso contrário, o contrato será
inexistente (plano da existência) ou a cláusula será considerada nula
(plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com
a necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art.
52, exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-40.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 40828
4
a outorga de crédito e financiamento informe prévia e
adequadamente o consumidor sobre “I preço do produto ou serviço
em moeda corrente nacional; II montante dos juros de mora e da
taxa efetiva anual de juros; III acréscimos legalmente previstos; IV
número e periodicidade das prestações; V soma total a pagar,
com e sem financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos
financeiros sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão
contratual ou constem no instrumento de forma mascarada,
disfarçada e dúbia, impossibilitando que o consumidor tenha
conhecimento e compreensão clara, precisa e adequada, tem-se que
tais encargos não o vinculam, ou seja, são havidos como não
pactuados, nos termos do art. 46, caput, do CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros efetiva
mensal e anual (2,37% e 32,51%, fls. 19) bem como do custo efetivo
total (custo efetivo total de 2,91% ao mês e 41,15% ao ano, fls. 19)
atendem o princípio da informação previsto no art. 52 do CDC,
estando, pois, autorizada a instituição financeira apelada a cobrar do
apelante, na forma contratada, o referido encargo, consoante
orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que “a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”, tese adotada pela Súmula no 541 do STJ, não havendo
falar, portanto, em limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12%
ao ano ou à taxa média praticada pelo mercado (não houve
insurgência recursal nesse tocante, aliás).
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
Recurso Especial Repetitivo no 973.827-RS fixou as seguintes teses
em relação aos contratos bancários com juros remuneratórios
prefixados e parcelas fixas, com ou sem previsão expressa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-40.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 40828
5
capitalização em periodicidade inferior à anual:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros
não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação
da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-40.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 40828
6
- 'A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da
falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais
questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, DJe 24.09.2012).
Insta
registrar
que
o
anatocismo
ou
a
capitalização de juros consiste na incorporação, após escoado
determinado período (diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral
ou anual), dos juros vencidos e devidos ao capital mutuado para
incidir sobre esse montante novos juros, ou seja, o pressuposto da
capitalização é que, vencido o período ajustado pelas partes
contraentes, os juros não pagos sejam incorporados ao capital e
sobre esse novo valor incida a taxa de juros pactuada. Daí, então, a
exigência de pacto expresso permitindo a capitalização em
periodicidade inferior à anual, no período da inadimplência, para que
a instituição financeira incorpore eventuais juros vencidos ao
principal após transcorrido determinado lapso de tempo. Deve,
portanto,
segundo
orientação
pretoriana,
o
intervalo
da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-40.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 40828
7
definido pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como
não pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou
seja, enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de
o contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal, não implica capitalização mensal do encargo, mas apenas a
utilização de juros compostos como método de formação da taxa de
juros contratada para remunerar o capital mutuado no período de
resgate da dívida. Não se trata, pois, de sobreposição de juros,
capitalização de juros ou anatocismo, mas forma composta de
remuneração do capital emprestado, cuja taxa é diluída no período
de amortização da dívida, portanto, não vedada pelo Decreto n°
22.626/1933. Como asseverado pelo REsp paradigma “o processo
composto de formação da taxa de juros é método abstrato de
matemática financeira, utilizado para a própria formação da taxa de
juros a ser contratada, e, portanto, prévio ao início de cumprimento
das obrigações contratuais”, tanto é que se o mutuário adimplir as
prestações mensais de amortização do saldo devedor não haverá
capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer periodicidade,
mas apenas a incidência dos juros remuneratórios previamente
pactuados quando da celebração do contrato. Assim, a cobrança da
taxa de juros efetiva anual pactuada, desde que não seja abusiva e
objeto de revisão pelo Poder Judiciário, é legítima porque consiste
apenas em técnica de formação da taxa de juros pelo método
composto e não encontra limitação constitucional ou legal (Súmula
n° 596 do STF), mas apenas nos parâmetros do mercado financeiro,
conforme regulamentação do Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n°
973.827-RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem
aclarando a polêmica questão, finaliza:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-40.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 40828
8
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de
juros vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada,
pela MP 2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente
ocorridas ao longo da evolução do contrato. Se os juros pactuados
vencerem e não forem pagos, haverá capitalização (anatocismo,
cobrança de juros capitalizados, de juros acumulados, de juros
compostos) se estes juros vencidos e não pagos forem incorporados
ao capital para sobre eles fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros.
Igualmente, não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações
forem pagas no vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros
exorbitante, abusiva, calculada pelo método simples ou composto,
passível de revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de
juros.
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em
caso de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não
pagos, calculados de forma simples ou composta, forem
incorporados ao capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos
juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de
revisão da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida
pelo autor, no mencionado período, fica rechaçada.
4. No tocante ao período da inadimplência, impõe-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-40.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 40828
9
se, agora, adotar a orientação firmada pela E. Corte Suprema, que
reconhece a legalidade da capitalização dos juros remuneratórios em
periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados
posteriormente à MP no 1.963-17, publicada em 31.03.2000 e
revigorada pela MP no 2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de
24.08.2001), com previsão expressa dessa prática negocial, conforme
Recurso Extraordinário no 592.377-RS, em que foi admitida a
repercussão geral (art. 543-B do C.PC) da questão relativa à
constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida Provisória n' 2.
170-36, de 23.08.2001, de que resultou a síntese adiante transcrita.
"EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.
170/01
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art.
5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo
dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade
à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçado, ainda mais em se considerando
que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-40.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 40828
10
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido." (STF-Sessão
Plenária, 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min.: MARCO
AURÉLIO, Rel. para o Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
Nesse mesmo sentido o art. 28, § 1o, I, da Lei no
10.931/2004, que perenizou que “na Cédula de Crédito Bancário
poderão ser pactuados (...) os juros sobre a dívida, capitalizados ou
não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de
sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação”.
No caso em tela, o contrato bancário firmado
entre as partes prevê expressamente a possibilidade de capitalização
de
juros
em
periodicidade
mensal
(cláusula
“encargos
remuneratórios”, fls. 16), razão pela qual não há falar em anatocismo
ilícito, pois a previsão contratual está em sintonia com sobredita Lei
no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I), com a MP no 1.963-17/2000,
revigorada pela MP no 2.170-36/2001 e com a v. jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça, aliás já sumulada no verbete no 539
(“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema
Financeiro
Nacional
a
partir
de
31.03.2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01,
desde
que
expressamente pactuada.”).
5. Por fim, todos os encargos contratados foram
regularmente descritos no quadro resumo do instrumento contratual
firmado pelas partes (fls. 18/19), em consonância com o dever de
informação perenizado no Código de Defesa do Consumidor e não há
previsão contratual tampouco se comprovou a cobrança de qualquer
valor a título de tarifa de abertura de crédito, tudo conduzindo à
manutenção da r. sentença de improcedência vergastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010258-40.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 40828
11
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios em favor do banco réu de
R$1.000,00 para R$1.500,00, observada a gratuidade da justiça
concedida ao autor (fls. 29).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica